Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-07.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006663-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 033.944.451-74 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA FRENTE A PEDIDO DE AFERIÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que reconheceu falha na prestação do serviço em razão da ausência de resposta a solicitação de aferição técnica do medidor, e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativação do nome da consumidora, enquanto pendente solicitação de inspeção técnica do medidor, configura ato ilícito indenizável; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa.

Restou demonstrado que a autora formulou pedido de aferição técnica do medidor, devidamente protocolado, e que a concessionária não concluiu o procedimento no prazo regulamentar de 30 dias, violando o art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes durante a pendência da solicitação caracteriza ilicitude, por afrontar os deveres de boa-fé, diligência e informação, configurando dano moral presumido.

O valor fixado a título de danos morais deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da reparação. Diante da conduta omissiva da concessionária e da negativação indevida, o quantum fixado revela-se insuficiente.

A majoração dos honorários atende melhor aos critérios compensatório e pedagógico, considerando a gravidade da omissão e a jurisprudência dominante sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária não provido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por negativação indevida decorrente de cobrança em face de consumidor que aguarda análise técnica pendente, sendo o dano moral presumido.

A inércia frente à solicitação de aferição do medidor viola os deveres de boa-fé, diligência e informação, caracterizando falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado em atenção à gravidade da conduta e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1025916-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 26.03.2025, DJE 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Mônica da Silva Almeida em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré a realizar a aferição na UC 6/2061845-0, no prazo de 30 dias, bem como a refaturar as mensalidades a partir de outubro de 2020 até a regularização do medidor, bem como a restituir os valores cobrados a maior (acima da média) e a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC, o dano material deverá ser corrigido a partir da data do desembolso, juros a partir da citação (id 278935922).

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando a insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista a gravidade da conduta da concessionária, o tempo de permanência nos cadastros restritivos e a inércia frente à solicitação formal de inspeção do medidor, reiterada por diversas vezes. Postula a majoração da indenização para o patamar de R$ 15.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

A concessionária, por sua vez, também apelou, alegando que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que as faturas emitidas refletiam o consumo real da unidade e que a negativação decorreu de inadimplemento legítimo. Afirma que o pedido de inspeção foi posteriormente atendido, que não houve descaso administrativo e que, se houve algum atraso, não houve nexo de causalidade entre eventual mora na resposta e o suposto abalo moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada.

Contrarrazões apresentadas no id 278935928 e id 278935932.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à extensão da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, ora apelada, frente à consumidora, ora apelante, diante da negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, ocorrida enquanto pendente a análise administrativa de solicitação formal de aferição técnica do medidor de energia elétrica, protocolada pela usuária com o objetivo de esclarecer suposta elevação no consumo de sua unidade residencial.

A sentença de origem reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço, diante da inércia da concessionária em providenciar, tempestivamente, a inspeção técnica solicitada, o que, conjugado à manutenção do débito e consequente negativação do nome da autora, caracterizou ato ilícito indenizável. Em consequência, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora postula majoração da verba compensatória, e a concessionária requer reforma total da sentença ou, alternativamente, redução do valor fixado.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O serviço prestado deve ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo o fornecedor pelos vícios que causem dano ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa.

No caso, a autora comprovou nos autos que formulou pedido formal de aferição técnica do medidor, por meio do protocolo nº 7880091, alegando variação inesperada no valor das faturas de energia, circunstância suficiente para justificar a abertura de procedimento de verificação, nos termos do artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época. A requerida não comprovou o atendimento tempestivo do pedido, tampouco a conclusão da solicitação dentro do prazo legal de 30 dias, conforme exigido pela regulação setorial.

Não obstante o requerimento da autora e a pendência da verificação, a concessionária efetivou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo o débito como incontroverso, sem considerar a controvérsia técnica instaurada a partir da solicitação de inspeção. Trata-se de conduta que viola os deveres de boa-fé, diligência e informação, componentes do dever geral de correção no trato com o consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a inscrição indevida ou precipitada nos cadastros restritivos durante discussão sobre a legalidade do débito, ou pendência de análise técnica, caracteriza dano moral presumido, dispensando a prova de efetivo prejuízo à honra do consumidor.

Não se mostra razoável que o consumidor, diante de fatura anormal, solicite medida administrativa de verificação e, enquanto aguarda resposta — cujo prazo legal já se encontrava extrapolado —, seja penalizado com o apontamento de seu nome nos registros negativos, sem qualquer demonstração de má-fé ou inadimplemento contumaz.

Assim, acertada a sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta da concessionária, bem como o consequente abalo moral decorrente da negativação em contexto de inércia administrativa.

No que tange à valoração da indenização, é certo que sua quantificação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação.

O valor arbitrado na sentença — R$ 5.000,00 — embora não insignificante, não reflete adequadamente a gravidade da conduta da concessionária, a extensão do abalo moral presumido e a omissão administrativa frente à solicitação técnica da consumidora, que permaneceu ignorada por tempo considerável, culminando em indevida negativação durante a pendência de resolução.

Casos análogos têm fixado valores superiores em situações em que o fornecedor, mesmo instado a analisar administrativamente dúvida legítima do consumidor, persiste na cobrança e promove inscrição negativa, sem resposta ou apuração técnica.

Assim, entendo que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00, quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir função pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa. A atualização monetária deverá incidir a partir da data da sentença, com juros moratórios a contar do evento danoso.

A jurisprudência desta Câmara, em que tive a oportunidade de manifestar sobre o tema, já assentou que a concessionária de energia elétrica responde objetivamente por negativação indevida decorrente de cobrança não amparada em relação contratual ou em regular procedimento técnico, sendo o dano moral presumido e a indenização arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, a desvinculação da Unidade Consumidora do seu CPF e condenou a empresa ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança e da negativação do nome do autor; e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não comprovou a existência de relação contratual válida, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II). 4. A negativação indevida configura conduta ilícita, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 5. O dano moral é presumido (in re ipsa), não exigindo prova do prejuízo concreto. O valor da indenização deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 10.000,00, conforme precedentes da Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por negativação indevida decorrente de cobrança sem comprovação da relação contratual, sendo o dano moral presumido e a indenização fixada conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 3º, § 2º, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1003371-18.2020.8.11.0051. (N.U 1025916-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Diante disso, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, com a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso da concessionária ré, e dou parcial provimento ao recurso da autora, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025